Tribunal: TJMT
Processo: 1003424-45.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003424-45.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Internação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONAS DA COSTA FERREIRA DIAS - CPF: 041.527.751-57 (PACIENTE), Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003424-45.2026.8.11.0000

PACIENTE: JONAS DA COSTA FERREIRA DIAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
IMPETRADO NO EXECUTIVO DE PENA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRA AÇÃO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PENDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que cumpre pena mediante tratamento ambulatorial, em razão de prisão preventiva decretada em ação penal diversa que lhe imputa o crime de homicídio qualificado tentado. A defesa sustenta constrangimento ilegal pela não remoção para hospital de custódia ou estabelecimento psiquiátrico adequado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a existência de guia de internação decorrente de medida de segurança impõe a imediata revogação da prisão preventiva decretada em processo diverso do executivo de pena, no qual o incidente de insanidade encontra-se pendente de realização, com a remoção do paciente para estabelecimento psiquiátrico, .

III. Razões de decidir

3.

A custódia do paciente decorre de prisão preventiva decretada em ação penal autônoma, não sendo proveniente do processo de execução penal no qual foram expedidas as guias de internação.

4.

A substituição da prisão preventiva por medida de segurança ou internação provisória demanda prova técnica acerca da inimputabilidade, não sendo suficiente a mera alegação defensiva.

5.

A instauração de incidente de insanidade mental na ação penal em curso justifica a manutenção da custódia cautelar até a realização da perícia oficial, a qual subsidiará eventual decisão sobre a adequação da medida.

6.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrado que o paciente recebe acompanhamento psicológico e atendimento médico no estabelecimento prisional, além de estar sob monitoramento de equipe especializada.

7.

A conclusão da perícia médica designada permitirá que o juízo que decretou a preventiva avalie a necessidade de eventual revogação dela ou de aplicação de medida terapêutica adequada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. A existência de guia de internação decorrente de medida de segurança não impede a manutenção da prisão preventiva decretada em processo penal diverso. 2. A substituição da prisão preventiva por internação provisória exige prova técnica da inimputabilidade, não sendo suficiente a mera alegação defensiva. 3. A instauração de incidente de insanidade mental não impede a manutenção da custódia cautelar até a realização de perícia oficial.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26 e 97; CPP, arts. 149 e 312; LEP, arts. 171 e 172.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1046178-36.2025.8.11.0000 e HC n. 1041536-20.2025.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003424-45.2026.8.11.0000

PACIENTE: JONAS DA COSTA FERREIRA DIAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Jonas da Costa Ferreira
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, no executivo de pena n. 2000044-81.2023.8.11.0006.

Em suas razões, assevera que “
o paciente é apenado submetido à medida de segurança, com guia de internação definitiva expedida nos autos da Execução Penal (SEEU). Todavia, encontra-se preso preventivamente em Cáceres/MT, desde 05/11/2025, por outro processo criminal (ação Penal nº 1011900-88.2025.8.11.0006), o que tem “impedido de ser cumprida a ordem de internação”, apesar de ser um cidadão totalmente inimputável”.

Verbera que, “
apesar de haver determinação de internação em estabelecimento adequado, a autoridade coatora indeferiu a remoção do paciente para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, sob o fundamento de que a prisão preventiva decretada no processo de conhecimento “impossibilitaria” o cumprimento da guia de internação, determinando, em consequência, que se aguarde o deslinde da ação penal na qual o paciente se encontra preso”

Argumenta que “
a decisão atacada, ao invés de compatibilizar a custódia cautelar com a natureza terapêutica e não punitiva da medida de segurança, acabou por manter o paciente segregado em unidade prisional comum, cenário absolutamente incompatível com a ordem judicial de internação e com a finalidade própria do instituto, mesmo diante de um paciente claramente inimputável, conforme constam em todas as suas ações penais as quais respondeu
”.

Afirma que, “
a medida de segurança possui natureza jurídica própria, voltada à proteção do próprio paciente e da coletividade, com foco terapêutico, não se confundindo com pena. Havendo guia definitiva de internação, o Estado-Juiz deve assegurar o cumprimento da medida em local adequado, não sendo juridicamente aceitável manter o paciente em estabelecimento prisional comum como solução padrão, menos ainda condicionando o cumprimento da internação ao término de outra ação penal
”.

Afiança que “
a manutenção do paciente em unidade prisional comum, mesmo havendo guia de internação, representa risco concreto e contínuo, tanto ao próprio paciente quanto ao ambiente prisional, além de evidenciar falha na prestação estatal de saúde no contexto da execução penal”.

Assim, almeja a concessão da ordem
“para que seja determinada a imediata remoção do paciente Jonas para Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) ou, inexistindo vaga, para outro estabelecimento de natureza hospitalar/psiquiátrica compatível, com o objetivo de assegurar o efetivo cumprimento da guia definitiva de internação expedida nos autos da Execução Penal (SEEU) nº 2000044-81.2023.8.11.0006, ainda que concomitantemente à prisão preventiva decretada na Ação Penal nº 1011900-88.2025.8.11.0006 ou em outras ações penais, cessando-se, imediatamente, a manutenção do paciente em unidade prisional comum
”.

Subsidiariamente, requer, “
na hipótese de impossibilidade momentânea de vaga em estabelecimento adequado, que seja determinado, em caráter urgente, o encaminhamento do paciente a unidade hospitalar psiquiátrica com estrutura compatível, ou a adoção de tratamento ambulatorial com acompanhamento profissional especializado e monitoramento, como medida provisória e excepcional, de modo a impedir a manutenção do paciente em unidade prisional comum, cenário manifestamente incompatível com sua condição e com a medida de segurança vigente
” (
Id. 343119438 - pág. 1-6).

A liminar foi indeferida (Id.

343387381 - pág. 1-3) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.

344442357 - pág.1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.

350314352 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003424-45.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o paciente cumpriu medida de segurança de internação, em decorrência de condenações por homicídio qualificado.

Em 21-10-2024, foram juntados ao SEEU
“os documentos comprobatórios da
desinternação
de Jonas da Costa Ferreira Dias, ocorrida em 17/10/2024
” (SEEU – mov. 87.1), que prosseguiu em
tratamento ambulatorial
.

Em 29-10-2024, aportou aos autos nova guia, impondo a ele tratamento ambulatorial (proc. 1011060-49.2023.8.11.0006 – violência doméstica) (SEEU – mov. 89).

Na data de 13-11-2025 foi anexada outra guia, referente à internação determinada no processo n. 1002687-34.2020.8.11.0006, pelo cometimento do crime de roubo (SEEU – mov. 117.1).

Em 17-11-2025, a defesa informou que “
o assistido Jonas encontra-se atualmente recolhido em unidade prisional comum, em razão de
prisão preventiva
decretada em outros autos (autos nº. 1011577-83.2025.8.11.0006 – Primeira Vara Criminal de Cáceres)”
(SEEU – mov. 123).

Em seguida, o juiz da execução penal determinou:

Atento ao feito, verifico que apesar da existência das guias de internação neste feito, o apenado permanece preso preventivamente na Ação Penal nº 1011900-88.2025.8.11.0006 (homicídio qualificado tentado), em trâmite nesta 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT, ocasião em que se verifica a possibilidade de instauração de incidente de insanidade mental.

Assim sendo, denota-se que
não
há ordem de prisão oriunda deste feito, mas tão somente, as guias de internação, as quais, neste momento, restam impossibilitadas de cumprimento diante da prisão preventiva do apenado
.

Desse modo, entendo que resta aguardar o deslinde da ação penal supramencionada, especialmente em relação ao incidente de insanidade mental para, após, verificar a possibilidade de internação ou inserção em tratamento ambulatorial.

Por fim,
DETERMINO seja oficiado à Cadeia Pública para
que preste informações se o local possui estrutura para atendimento médico do reeducando, bem como para que apresente as informações quanto aos tratamentos e consultas referentes ao detento em questão
. Na oportunidade, deverá ainda ser informado sobre a eventual inviabilidade da sua permanência na unidade prisional
. (SEEU – mov. 136).

Como se vê, o paciente encontra-se custodiado preventivamente na ação penal n. 1011900-88.2025.8.11.0006, em razão do cometimento do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Adilson Jara de Almeida, na data de 4-11-2025.

Inclusive, na resposta à acusação, a Defensoria Pública requereu “
a concessão de internação provisória ao acusado, diante da sua flagrante e patente inimputabilidade, já que a manutenção de prisão preventiva não se mostra mais cabível para o caso concreto, avaliando a pessoa do denunciado e seu problema de saúde mental
” (AP – Id. 218905677). O pleito encontra-se
pendente de análise
.

O incidente de insanidade mental já foi instaurado (AP 1011900-88.2025.8.11.0006 - Id. 220509238).

Além disso, na unidade prisional, o paciente está sendo
monitorado
pela

Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP) e encontra-se assistindo pela equipe de psicólogas,
verbis:

Em atenção ao Ofício n° 1011577-83.2025.8.11.0006, encaminhado por determinação do MM Juiz de Direito Jose Eduardo Mariano,
informamos que a Pessoa Privada de Liberdade Jonas da Costa Ferreira Dias
encontra-se em acompanhamento pelo Setor de Psicologia desta Unidade Prisional
, sendo acolhido e
recebendo assistência psicológica conforme as demandas apresentadas, no âmbito das atribuições técnicas do setor
.

Comunicamos, ainda, que
a Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP) foi devidamente cientificada acerca do regresso da referida PPL a esta Unidade Prisional, em conformidade com o disposto na Portaria Conjunta n° 01/2021/SESP/SES
.
(Id. 218679314).

O Ofício n. 03901/2026/DCDPC/SEJUS confirma que “
o Presídio ofereceu atendimento médico e fornecimento de medicamentos, bem como foi comunicado a instituição EAP - Serviço de Acompanhamento de Pessoas com Transtorno Mentais em Conflitos com a Lei
”
(SEEU – mov. 145.2).

Assim, considerando que a segregação decorre de determinação exarada em processo
alheio
ao executivo de pena (AP n. 1011900- 88.2025.8.11.000), não há constrangimento ilegal a ser combatido.

De toda sorte, como naqueles autos a avaliação médica encontra-se marcada para o dia 7-4-2026 às 08h30min (AP – Id. 224030889), necessário aguardar a conclusão dela a fim de subsidiar eventual decisão do juízo competente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, em decorrência da condição mental do paciente.

Nesse sentido:

[...] “1. A reincidência específica em crime de maus-tratos a animais, cometida em curto lapso temporal após condenação anterior, demonstra periculosidade concreta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e interrupção da escalada delitiva. 2. São insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando o modus operandi do agente envolve a prática de abusos no interior da própria residência, frustrando a fiscalização por meio eletrônico. 3.
A existência de doença grave não autoriza, por si só, a revogação da preventiva quando assegurado o tratamento médico no estabelecimento prisional, mormente quando pendente exame de insanidade ment
al.” [...]
(TJ/MT, N.U 1046178-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

[...] “
A substituição da prisão preventiva por medida de segurança exige prova técnica conclusiva de inimputabilidade, não sendo cabível quando ainda não realizada perícia oficial
”. “A prática de furtos sucessivos, com modus operandi semelhante e em curto espaço de tempo, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a prisão preventiva”. “A instauração de incidente de insanidade mental não impede a manutenção da prisão preventiva enquanto não houver laudo conclusivo”
.
[...]
(N.U 1041536-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026